Tribunal: TJES
Processo: 5025138-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO – TRANSFERÊNCIAS PIX E PAGAMENTO DE BOLETO – OPERAÇÕES ATÍPICAS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Maria Auxiliadora Carvalho da Costa, declarando a inexigibilidade de débito oriundo de fraude, condenando o banco à restituição de valores transferidos e utilizados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados à consumidora em razão de fraude bancária praticada por terceiro; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras são consideradas fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva por danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.
4. O “golpe da falsa central de atendimento”, praticado por terceiros com uso de dados verídicos e canais aparentemente oficiais, caracteriza fortuito interno, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 479 do STJ.
5. A consumidora, idosa e hipossuficiente em tecnologia, foi induzida a realizar operações fraudulentas no terminal de autoatendimento, incluindo contratação de empréstimo e transferências PIX vultosas e atípicas, sem qualquer bloqueio ou alerta da instituição bancária.
6. O banco não comprovou a adoção de medidas eficazes de segurança que impedissem a execução de transações claramente incompatíveis com o perfil da correntista, caracterizando falha na prestação do serviço.
7. É devida a indenização por danos morais, diante do abalo emocional e da violação à confiança e à segurança que se espera no serviço bancário, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado e proporcional ao caso concreto.
8. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando evidenciada falha na prestação do serviço.

O “golpe da falsa central de atendimento” constitui fortuito interno, sendo devida a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A ocorrência de movimentações financeiras atípicas e em curto intervalo de tempo, sem bloqueio preventivo, evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira e enseja a restituição dos valores subtraídos.

A presunção de dano moral é aplicável em hipóteses de fraude bancária que envolvem violação da confiança e exposição do consumidor a prejuízos e constrangimentos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas
, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025138-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA COSTA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO – TRANSFERÊNCIAS PIX E PAGAMENTO DE BOLETO – OPERAÇÕES ATÍPICAS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Maria Auxiliadora Carvalho da Costa, declarando a inexigibilidade de débito oriundo de fraude, condenando o banco à restituição de valores transferidos e utilizados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados à consumidora em razão de fraude bancária praticada por terceiro; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras são consideradas fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva por danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.
4. O “golpe da falsa central de atendimento”, praticado por terceiros com uso de dados verídicos e canais aparentemente oficiais, caracteriza fortuito interno, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 479 do STJ.
5. A consumidora, idosa e hipossuficiente em tecnologia, foi induzida a realizar operações fraudulentas no terminal de autoatendimento, incluindo contratação de empréstimo e transferências PIX vultosas e atípicas, sem qualquer bloqueio ou alerta da instituição bancária.
6. O banco não comprovou a adoção de medidas eficazes de segurança que impedissem a execução de transações claramente incompatíveis com o perfil da correntista, caracterizando falha na prestação do serviço.
7. É devida a indenização por danos morais, diante do abalo emocional e da violação à confiança e à segurança que se espera no serviço bancário, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado e proporcional ao caso concreto.
8. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando evidenciada falha na prestação do serviço.

O “golpe da falsa central de atendimento” constitui fortuito interno, sendo devida a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A ocorrência de movimentações financeiras atípicas e em curto intervalo de tempo, sem bloqueio preventivo, evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira e enseja a restituição dos valores subtraídos.

A presunção de dano moral é aplicável em hipóteses de fraude bancária que envolvem violação da confiança e exposição do consumidor a prejuízos e constrangimentos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas
, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N°
PROCESSO Nº
5025138-07.2023.8.08.0024
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA: MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA COSTA
RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Não Conhecimento do Recurso - Ausência de Dialeticidade.

Senhor Presidente.
Embora se alegue que o recurso não deve ser conhecido por não desenvolver os fundamentos necessários para a reforma da sentença, verifica-se que o apelante apresentou alegações suficientes para provocar a reapreciação das questões enfrentadas e decididas na sentença, articulando argumentos de fato e de direito, pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

A
PELAÇÃO CÍVEL
N°
PROCESSO Nº
5025138-07.2023.8.08.0024
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA: MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA COSTA
RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

P
reliminar -
I
legitimidade
P
assiva
Para a Causa.

Senhor Presidente.
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para integrar o polo passivo da demanda, basta que o réu seja titular da relação jurídica de direito material controvertida, ou que, ao menos, esteja diretamente vinculado ao fato constitutivo da pretensão deduzida na inicial.

No caso, o objeto da lide envolve alegadas falhas na prestação de serviços bancários, consubstanciadas em transferências e contratações de empréstimos supostamente não reconhecidos pela autora, os quais foram realizados por meio da estrutura do Banco do Brasil S.A.

É certo que a instituição financeira, por ser responsável pela guarda e movimentação de valores de seus correntistas, responde objetivamente pelos danos causados por falhas de segurança de seus serviços bancários.

Por estas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

A
PELAÇÃO CÍVEL
N°
PROCESSO Nº
5025138-07.2023.8.08.0024
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA: MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA COSTA
RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

M
érito

Senhor Presidente.
As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedores de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297).

Disso decorre que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

E o Superior Tribunal de Justiça pacificando o entendimento sobre a questão em apreço no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Dentre as fraudes bancárias mais utilizadas pelos estelionatários, encontra-se o chamado golpe da falsa central de segurança, assim descrito:

“
O golpe da falsa central de atendimento começa com uma ligação, e-mail ou mensagem de um banco ou empresa em que você tem uma conta ou cadastro. O contato pode ser feito por diversos canais de comunicação direta, como telefone, e-mail e WhatsApp. Os golpistas fazem a li
ga
ção de casa e sabem que você é cliente do banco ou empresa em questão, informam o nome do seu gerente, da sua conta, seu CPF e quaisquer outros dados que precisarem. Inventam assim, uma situação falsa e induzem a vítima a compartilhar dados para concluir uma determinada operação. Com a vítima acreditando que sua segurança está em risco, o golpista pede que ela faça algumas operações na conta - seja pelo app do celular, por algum site ou caixa eletrônico. E é aí que acontece o golpe: o senso de urgência somado à cordialidade e ao uso de termos técnicos pelo golpista faz com que a vítima compartilhe informações pessoais e financeiras, como senhas, números de cartão de crédito e dados bancários.”
(Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/388694/golpe-da-falsa-central-de-atendimento-como-se-proteger>. Acesso em 08/03/2024).

Há casos em que os golpistas acessam remotamente o caixa eletrônico e conseguem acesso aos dados pessoais, quando as vítimas inserem o cartão e digitam a senha.

Outro
modus operandi
ocorre quando, após a vítima alterar a senha no caixa eletrônico e acessar o aplicativo do banco em seu celular, o golpista, que já instalou sistema malicioso no celular do correntista, consiga acesso à conta.

“
O chamado ‘golpe da falsa central telefônica’ ou ‘golpe da falsa central de atendimento’, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ”
(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

A apelada, pessoa idosa, foi vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, no qual, estelionatários, valendo-se de engenharia social sofisticada, induziram-na a realizar operações bancárias em terminais de autoatendimento sob o pretexto de reforço na segurança de sua conta, o que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo e utilização indevida do limite do cartão de crédito, bem como no saque de valores de sua conta poupança.

No contato telefônico os fraudadores informam falsamente a detecção de atividades suspeitas ou tentativas de invasão da conta bancária e orientam a vítima a adotar “medidas de segurança” para proteger os valores depositados.

Tais orientações envolvem, por exemplo, o deslocamento até um terminal de autoatendimento (caixa eletrônico) ou o acesso ao aplicativo bancário no celular, onde a vítima, acreditando estar se protegendo, acaba autorizando contratações de empréstimos, transferências através de chave PIX, pagamentos de boletos ou desbloqueio de funções do cartão de crédito.

Acreditando estar em contato com a central de segurança de sua instituição bancária a apelada foi induzida por estelionatário a realizar operações financeiras em um terminal de autoatendimento. No dia 08/07/2023 (sábado), sob orientação telefônica, inseriu sua senha pessoal e, sem perceber, autorizou duas transferências via chave PIX para contas de terceiros (EDUARDO DA SILVA BRITO e CLAUDIO G PEREIRA FH), nos valores de R$19.903,59 (dezenove mil novecentos e três reais e cinquenta e nove centavos) e R$19.921,19 (dezenove mil novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos), efetivadas no primeiro dia útil subsequente.

Além disso, foi contratado, sem o seu conhecimento, um empréstimo de R$20.411,25 (vinte mil quatrocentos e onze reais e vinte e cinco centavos), dividido em 14 (quatorze) parcelas. Ao acessar seu aplicativo em 10/07/2023, identificou a fraude e, no dia seguinte, confirmou os débitos indevidos na agência, obtendo o estorno parcial de R$11.424,00 (onze mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Posteriormente, em 31/07/2023, também foi realizado o pagamento não autorizado de um título bancário no valor de R$13.949,10 (treze mil novecentos e quarenta e nove reais e dez centavos), mediante uso do limite do cartão de crédito, resultando em débito total de R$14.737,68 (quatorze mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Todas as transações destoam de seu perfil financeiro habitual e revelam a completa ausência de mecanismos de contenção e proteção por parte da instituição financeira.

Em princípio, a situação narrada poderia caracterizar culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do réu.

Todavia, importa destacar que a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante do contexto fático e probatório dos autos. O golpe da “falsa central de atendimento” caracteriza uma sofisticada engenharia social, através da qual, estelionatários utilizam dados verídicos e canais aparentemente oficiais para induzir o consumidor a acreditar na veracidade do contato.

E em se tratando de pessoa idosa, hipossuficiente em termos tecnológicos e com 66 anos à época dos fatos, não é razoável exigir discernimento técnico para identificar o ardil. Não há nenhuma prova nos autos que demonstre comportamento doloso ou negligente relevante por parte da autora.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que a falha residiu na ausência de mecanismos eficazes de prevenção e contenção por parte do banco.

E o Banco do Brasil S. A. não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos ao correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, não logrou demonstrar a implementação de sistemas que detectassem movimentações atípicas ao padrão do consumidor, como a contratação de empréstimo e transferências vultosas via chave PIX em sequência temporal curta.

Ademais, chama a atenção o fato de que todas as transações fraudulentas — incluindo a contratação de empréstimo vultoso e transferências viachave Pix — ocorreram em sequência temporal extremamente curta e destoante do histórico bancário da autora, cliente antiga da instituição, sem registros de operações semelhantes.

Essa atipicidade, por si só, deveria ter acionado mecanismos de alerta nos sistemas de segurança da instituição, que falharam na detecção e bloqueio preventivo das operações suspeitas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. COMPRAS COM CARTÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N.º 479 DO STJ. DANOS MORAIS.

1. Em havendo elementos probatórios, nos autos, que indicam a utilização indevida da conta bancária de titularidade da parte autora para a realização de operações indevidas, é cabível a restituição dos valores indevidamente debitados. Culpa da parte autora não identificada. Aplicabilidade da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciada a falha dos serviços bancários, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

3. Honorários advocatícios redistribuídos e redimensionados com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil vigente. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.”

(TJ-RS - Apelação Cível: 5008876-67.2022.8.21.6001 PORTO ALEGRE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 21/11/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços - O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ - Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).’

(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023) - destaquei

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.[...] 4. Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ‘golpe da falsa central de atendimento’, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ‘como medida de segurança’, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ. Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.”

(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023) - destaquei

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - "Golpe da falsa Central de Atendimento" - Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora - Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022) - destaquei

Com esse mesmo juízo já decidiu este E. TJES:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido
“golpe da central de segurança”
, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 22/03/2024) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/2024) - destaquei

Constatada a falha do Banco do Brasil S.A. sua responsabilidade é objetiva pelo ressarcimento da correntista, eis que a fraude praticada por golpistas decorre do risco do empreendimento, implicando que o recorrente deve responder pelos danos impostos à apelada.

E diante da evidente falha na prestação do serviço pelo banco ao consumidor hipervulnerável, também é adequado concluir-se pela nulidade do contrato por erro substancial em sua celebração (CC, art. 171, II), do que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores por ele pagos a título de amortização dos empréstimos.

Ademais,
“é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo”
(TJES, Apelação Cível, 048160021514, Relator ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/07/2021, Publicação no Diário: 28/07/2021).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. PENA PRIVADA. INAPLICÁVEL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(STJ, AgRg no REsp 1138861/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012)

E competindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se em raciocínio carregadamente subjetivo.

No exercício dessa análise, tenho que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é quantia suficiente para indenizar a apelada pelos danos morais sofridos sem implicar enriquecimento ilícito, guardando a punição a força do caráter pedagógico para evitar que a omissão quanto à segurança dos serviços bancários prestados se perpetue no tempo.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Com base no § 11°, do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze) por cento do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)